Tribunal: TJDFT
Processo: 0748025-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações por crimes de roubo majorado, praticados com grave ameaça e uso de arma de fogo.
2. O agravante sustentou a presença dos requisitos legais para aplicação do art. 71 do Código Penal, argumentando que os delitos ocorreram em intervalo curto e em regiões próximas, requerendo a unificação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais — objetivos e subjetivos — exigidos pelo art. 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A continuidade delitiva é um instituto jurídico que pressupõe o preenchimento cumulativo de elementos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).
5. No caso concreto, não ficou comprovada a unidade de desígnios entre os delitos, pois as condutas foram autônomas e praticadas em contextos distintos, evidenciando pluralidade de dolo e mera reiteração criminosa.
6. A pluralidade de intenções e a ausência de um plano delitivo único afastam a ficção do crime continuado e revelam habitualidade criminosa incompatível com o benefício previsto no art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.